Tribunal: TJDFT
Processo: 0705047-47.2021.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. NEGATIVA DE COBERTURA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de indenização securitária e reparação por danos morais. Recurso da primeira ré visando à reforma da sentença de procedência dos pedidos.

2 – Preliminar. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Preliminar que se rejeita.

3 – Prejudicial de mérito. Prescrição. O prazo prescricional da pretensão do segurado contra o segurador é de um ano, contado da data em que é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado (art. 206, §1o, II, “a”, do CC). Em razão de a autora sequer ter sido informada acerca do contrato de seguro quando da contratação, fato que viola o dever anexo de informação previsto no art. 6o, III, do CDC, impõe-se reconhecer como termo inicial da prescrição a data da negativa de cobertura do seguro, que se deu em 28/12/2020 (ID. 36408188), quando, de fato, o direito da autora foi violado (art. 189 do CC). Nesse quadro, tendo em vista que a ação foi ajuizada em 09/04/2021, não se vislumbra prescrição da pretensão. Precedente nesse sentido (Acórdão 1294291, 07034711420198070012, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO).

4 – Contrato de seguro. Negativa de cobertura. Indenização de seguro. O contrato de seguro da autora é atrelado a plano de saúde ao qual ela aderiu (ID. 36407189). A autora ficou desempregada em 01/02/2019, porém teve a cobertura do seguro negada pela ré em razão de prescrição (ID. 36408188), a qual foi afastada. Em caso de perda de emprego do segurado, há previsão no contrato de pagamento de até 6 parcelas mensais, limitadas a R$ 6.000,00 cada (ID. 36408188). O valor da parcela do plano da autora, à época dos fatos (situação de desemprego), era de R$ 1.394,97 por mês (ID. 36408225). Dessarte, é devida a indenização no valor total de R$ 8.369,82, tal como fixado na origem.

5 – Juros de mora e correção monetária. Falta de interesse recursal. Quanto aos encargos incidentes sobre a condenação indenizatória, é de se reconhecer a ausência de interesse recursal, uma vez que os termos fixados na origem se amoldam à pretensão da recorrente.

6 – Responsabilidade civil. Danos morais. Desvio produtivo. A teoria do desvio produtivo autoriza a condenação do fornecedor que, de modo abusivo, impõe ao consumidor perda de tempo e energia no reconhecimento do seu direito. Conforme já decidiu esta Turma, “... O que se indeniza, nesses casos, não é o descumprimento contratual, mas a desnecessária perda de tempo útil imposta ao consumidor para o reconhecimento dos seus direitos, em razão da abusiva desídia do fornecedor, período esse que poderia ter sido empregado nos afazeres da vida, como no trabalho, no lazer, nos estudos, no descanso ou em qualquer outra atividade...” (Acórdão 1179324, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA). A ré se eximiu indevidamente do cumprimento de obrigação que representa a razão de ser do contrato, qual seja amparar a segurada no momento de fragilidade financeira decorrente do desemprego. Tal fato, atrelado à necessidade de ajuizar ação judicial para ter seus direitos assegurados, é suficiente para afetar a tranquilidade, a integridade psíquica da autora e atingir-lhe os direitos da personalidade. Neste quadro, resta demonstrada a ocorrência de danos morais que devem ser indenizados.

7 – Valor da indenização. Método bifásico. Na forma da jurisprudência do STJ, a fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve considerar o método bifásico, que conjuga os critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano (AgInt no REsp 1533342/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO). Analisados os precedentes jurisprudenciais sobre situação assemelhada (primeira fase), a gravidade do fato e as circunstâncias do caso (segunda fase), conclui-se que o valor dos danos morais fixado na sentença (R$ 1.500,00) atende com adequação as funções preventiva e compensatória da condenação. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.

8 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pela recorrente vencida.

J